Tribunal: TJMT
Processo: 1001773-16.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, declarando inexistente a dívida apontada na inicial e determinando a restituição do valor pago a maior na forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
A embargante sustenta omissão do acórdão quanto a precedente deste Tribunal que reconheceu a legalidade das cobranças discutidas, além de obscuridade e contradição na fundamentação adotada. Ao final, prequestiona as matérias discutidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a interposição dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade ou contradição, pois enfrentou devidamente as questões centrais do litígio, fundamentando de forma clara a ilegalidade das cobranças discutidas.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna da decisão, ou seja, inconsistência entre fundamentação e dispositivo, o que não ocorre no caso concreto.
A embargante busca, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, pretensão incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.
O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte se já encontrou fundamento suficiente para a decisão, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é a contradição interna da decisão, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com eventual inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, EDcl no 70056558174, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001773-16.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IASMIM MEDEIROS - CPF: 047.541.041-61 (EMBARGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO CÍVEL
.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
.
MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO
.

INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

ARESTO MANTIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, declarando inexistente a dívida apontada na inicial e determinando a restituição do valor pago a maior na forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

A embargante sustenta omissão do acórdão quanto a precedente deste Tribunal que reconheceu a legalidade das cobranças discutidas, além de obscuridade e contradição na fundamentação adotada. Ao final,
prequestiona
as matérias discutidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a interposição dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade ou contradição, pois enfrentou devidamente as questões centrais do litígio, fundamentando de forma clara a ilegalidade das cobranças discutidas.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna da decisão, ou seja, inconsistência entre fundamentação e dispositivo, o que não ocorre no caso concreto.

A embargante busca, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, pretensão incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte se já encontrou fundamento suficiente para a decisão, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é a contradição interna da decisão, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com eventual inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS,
EDcl
no 70056558174, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto p
o
r

IEMAT
SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
,
contra
o
Acórdão
que,

por unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de Apelação
interposto por
IASMIM MEDEIROS
para declarar inexistente a dívida apontada na inicial e determinar a restituição do valor pago a maior na forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento
e
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
.

Na ocasião,
a
embargante
fala

em omissão, ao argumento que o Acórdão
deixou de observar
precedente deste Egrégio Tribunal, máxime acerca da decisão proferida nos autos da ação civil pública, de n. 1005518-09.2016.8.11.0002, na qual, a Primeira Câmara de Direito Privado reconheceu a legalidade das cobranças e firmou entendimento
de que o ônus do pagamento da diferença da semestralidade cabe exclusivamente aos alunos.

Fala que a decisão ignorou parecer exarado pelo Ministério Público nos autos da mencionada ação, o qual ratificou a legalidade da cobrança dos valores residuais não cobertos pelo FIES e destacou que as mudanças normativas introduzidas
pela Lei 13.366/2016 e pela Portaria MEC n. 04/2017, vinculam todos os beneficiários do financiamento, independente da data de assinatura dos contratos.

Aduz que o Acórdão é contraditório, ao passo em que reconhece a autonomia administrativa das instituições de ensino conferida pelo artigo 207 da Constituição
F
ederal, mas, nega a legitimidade da cobrança da diferença da semestralidade resultante das mudanças nas políticas do FIES.

Fala em obscuridade, ao argumento de que o Aresto embargado não esclarece
, de forma inequívoca, a fundamentação jurídica que levou ao reconhecimento da ilegalidade das cobranças, especialmente diante das normativas vigentes do FIES e dos contratos firmados com os alunos.

Ao final,
prequestiona
as matérias discutidas no presente recurso
.

Posto isso, p
ugna pelo
provimento
dos presentes embargos,
a fim
de
que

seja
m

sanado
s

o
s
vício
s
apontado
s
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id.
de
n. 271074364
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão
a
embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos
aclaratórios
,
a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Ademais,
a
contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
,
o que não ocorre no presente caso.

N
a análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
a
e
mbargante se limita à reforma de
parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente
enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025